Tribunal: TCU
Processo: 039.712/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por João Teodoro da Silva contra decisão do Acórdão 1.282/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. João Teodoro da Silva em face do Acórdão 1282/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 1282/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. ordenar o retorno dos autos à AudGovernança para que dê continuidade ao monitoramento do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário e do subitem 9.5 do Acórdão 1282/2023-TCU-Primeira Câmara ; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.